Tribunal: TJDFT
Processo: 0705192-77.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VENDA FRUSTRADA. DEMORA. BAIXA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO. PARCELAS. FINANCIAMENTO. PERDA. PREJUÍZO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado de mérito, quando a produção da prova oral requerida se mostra desnecessária à solução do litígio.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento, no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes. (AgInt no REsp n. 2.035.493/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.).
3. O montante gasto para a quitação antecipada das parcelas do financiamento não pode ser considerado como perda ou prejuízo decorrente da venda frustrada do veículo - em razão da demora na baixa do gravame de alienação fiduciária -, diante da ausência de diminuição do patrimônio do apelante, já que é agregado ao valor do automóvel. Além disso, é condição necessária para a baixa da restrição e a transferência da propriedade do automóvel para o comprador.
4. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.